Tribunal: STF
Processo: ARE 1231839
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que negou seguimento a recurso de embargos à SBDI-1/TST. Eis um trecho do julgado: 
    “Nesta senda, constatando que a embargante não teceu argumentos contra os fundamentos contidos na decisão que denegou seguimento ao recurso de revista, com a inobservância do princípio da dialeticidade, se limitando a discutir a matéria de fundo do recurso, não analisada pela Eg. 5ª Turma, escorreita a decisão que considerou o apelo desfundamentado. Inteligência da Súmula nº 422, I, do TST. 
    Em relação ao tópico “multa por recurso inadmissível”, o acórdão embargado consignou: “Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 35.199,00), o que perfaz o montante de R$ 1.759,95 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), a ser revertido em favor do Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei”. 
    Quanto à divergência jurisprudencial, o aresto colacionado ao dissenso pretoriano não impulsiona o seguimento do recurso de embargos, pois inespecífico, nos termos da Súmula nº 296, I, do TST. Isso porque se refere à aplicação das multas por litigância de má-fé e embargos procrastinatórios e não por interposição de recurso inadmissível, como na hipótese dos autos. 
    Logo, é incabível o recurso de embargos”. (eDOC 52) 
    A parte recorrente alega que, em sede de recurso de revista, demonstrou afronta à Constituição da República e à lei federal, todavia, inexistiu apreciação precisa acerca da tese. Dessa forma, requer que esta Corte se manifeste quanto à suspensão do processo em razão da liminar deferida na ADC 48, bem como a respeito do reconhecimento do vínculo de emprego, tendo em vista que o recorrido é transportador autônomo de cargas, cuja atividade é tutelada pelas Leis 7.290/84 e 11.442/07 e pela Resolução 3.658/11 da ANTT. 
    Sustenta, ainda, que foram violados os arts. 1º e 2º da Lei 7.290/84, os arts. 2º, I, §1º e 4º e os arts. 4º, § 1º e 2º, e 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/07. 
    Por fim, alega que deve ser excluída a multa aplicada, porque é inexistente o preenchimento dos requisitos legais para sua aplicação. (eDOC 54)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 60)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 281 DO STF. DESPROVIMENTO. Não se admite recurso extraordinário quando couber, no tribunal de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Súmula 281 do STF. — Parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. (eDOC 92)
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal do Trabalho, que negou seguimento a recurso de embargos à SBDI-1/TST (eDOC 52). No entanto, conforme expressa dicção do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância. 
    No presente caso, a parte recorrente não esgotou as vias ordinárias cabíveis, tendo em vista que interpôs o recurso extraordinário contra decisão monocrática quando ainda era cabível agravo interno. Nesses termos, incide, no caso, a súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO ORIGINARIAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TETO REMUNERATÓRIO DOS DELEGATÁRIOS INTERINOS. LIMITAÇÃO. ATO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE ALAGOAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 105, INCISO II, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO”. (RE 1138402 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.177.904 ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente